Tribunal: TJES
Processo: 5000095-02.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Erro de Procedimento; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000095-02.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GERALDO GOMES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SERRA - ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000095-02.2020.8.08.9101

IMPETRANTE:
GERALDO GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA-ES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GERALDO GOMES DE OLIVEIRA em face de ato praticado pelo MM Juízo de Direito do 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO JUÍZO DE SERRA.

Vejamos a narrativa autoral:

“A impetrante possui execução de título judicial homologado, descumprido e fundada em contrato de locação RESIDENCIAL em face dos executados em trâmite no 2º Juizado Cível do Juízo da Serra, que se encontra em fase de medidas constritivas/arresto/penhora. Não foram localizados bens penhoráveis pelo BACENJUD 2.0 e RENAJUD que se prestassem a satisfazer o crédito possuído pelo autor. Destaca-se, o impetrante fez as buscas necessárias e não encontraram bens penhoráveis passíveis de constrição extrajudicial líquida, restando apenas as medidas atípicas devidamente justificadas e pleiteadas. Ressalta-se, igualmente que, as medidas praticadas pelo MM. Juízo também não lograram êxito. A presente execução se arrasta desde 2018 e sem perspectivas de recebimento pelo credor. A fim de ter seu direito satisfeito (ou pelo menos uma expectativa), indicou a impetrante ao realizar uma diligência no RGI (acostados nos autos em “processo íntegra – parte 3”, pag. 4), localizou imóvel de propriedade da executada, e apontou inclusive a MM. Juíza, que tal imóvel tratava-se de propriedade diferida de seu endereço atual e que inclusive apesar de possuir imóvel próprio a executada mora de aluguel. Incerto sobre situação do imóvel e vislumbrando uma possibilidade real de satisfação do crédito, requereu o impetrante, diante da cópia do RGI, que a MM Juíza que expedisse ofício a Caixa Econômica Federal (instituição detentora da hipoteca) para que prestasse informações sobre contrato (prazo, duração, parcelas pagas e etc) para que pudesse averbar indisponibilidade dos direitos da executada sobre bem imóvel. Em decisão, evento de nº 86, aduziu a MM Juíza que deixou de analisar o requerido pelo impetrante, vez que “não restou configurado que o exequente se diligenciou na tentativa de obter as informações requeridas”. Apesar de ter ciência sobre o sigilo dos contratos privados, o impetrante solicitou, conforme pode ser analisado nos autos em processo íntegra – parte 3, pag. 52, ao gerente de relacionamento da caixa, informações a cerca do imóvel, e conforme esperado, houve negativa do repasse dessas. Novamente o impetrante requereu a expedição do ofício a caixa, inclusive indicando a Excelentíssima Juíza a importância da apreciação das medidas requeridas, até mesmo para evitar o desfazimento de bens, uma vez que a indisponibilidade imobiliária não prejudica a alienação fiduciária ante a predominância desta, e de qualquer forma, evitando na verdade que, a executada transacionasse com o imóvel em prejuízo de seus credores, até porque, oportunamente, o impetrante iria avaliar pertinência na penhora dos direitos contratuais. Apesar de todos estes apontamentos, mais uma vez a MM Juíza proferiu decisão (processo íntegra – parte 3, pag 57) aduzindo que há limitações quanto microssistema executivo e indeferindo o pedido do impetrante sobre a premissa de que “o eventual deferimento não garantirá o resultado prático equivalente da execução”.

Proferi a seguinte decisão monocrática:

“Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GERALDO GOMES DE OLIVEIRA em face de suposto ato coator praticado pelo 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DO JUÍZO DE SERRA/ES, que deixou de expedir ofício à Caixa Econômica Federal por não visualizar a garantia do resultado prático equivalente da execução. Pois bem. Sabe-se que o Mandado de Segurança somente pode ser impetrado contra atos judiciais manifestamente ilegais ou teratológicos e em caráter residual. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DO WRIT. SÚMULA Nº 267/STF. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERATOLÓGICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE. 2. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Com efeito, embora, em regra, não caiba mandado de segurança quando o ato judicial é passível de recurso próprio, conforme disciplina, inclusive, a Súmula nº 267/STF, esta Corte Superior tem abrandado esse entendimento nas hipóteses de decisão teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
2. O Tribunal de origem concluiu que a hipótese era de teratologia da decisão. Alterar tal conclusão demanda reexame do conjunto fático-probatório, a esbarrar no óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.328.094; Proc. 2012/0119294-1; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 21/08/2018; DJE 03/09/2018; Pág. 1694). TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] III -
O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
, o que não ocorre no presente julgado. [...] (STJ; AgInt-RMS 46.532; Proc. 2014/0232537-0; SP; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; Julg. 21/08/2018; DJE 27/08/2018; Pág. 1507). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE MAIS DE UM ADVOGADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão
, circunstâncias não verificadas na espécie. [...] (STJ; AgInt-RMS 49.699; Proc. 2015/0278318-7; PR; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 19/06/2018; DJE 26/06/2018; Pág. 2212). Ainda, o artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009 aduz ser possível a suspensão da decisão questionada quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III – que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. No caso em comento, o impetrante alega que a decisão não se revela compatível com a Lei nº 9.099/95 e com o rito executório, eis que localizou imóvel de propriedade da executada, e apontou inclusive a MM. Juíza que tratava-se de propriedade diferida de seu endereço atual, contudo por incerteza sobre situação do imóvel, requereu expedição do ofício para averbar a sua indisponibilidade. Entretanto, pelas provas acostados ao presente Mandado de Segurança, observo que os motivos elencados não preenchem os requisitos do artigo supracitado, de maneira que não estão presentes os elementos para a suspensão da decisão, tampouco para concessão do efeito ativo. Isto porque apesar de alegar a ausência de outros bens passíveis de constrição na execução, não restou demonstrado o perigo de dano.
Ante ao exposto, sem mais delongas, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual rejeito o pedido liminar. Ciência ao impetrante e à autoridade coatora sobre o conteúdo da decisão
”.

Observa-se que a pretensão inserta no presente
mandamus
apenas indica a insatisfação do impetrante no que tange à providência solicitada pela referida parte e rejeitada pela magistrada apontada coatora. No caso concreto, eventual negativa de inserção de constrição em imóvel já atingido por alienação à Caixa Econômica Federal, seguramente não traria resultado útil à execução.

Não há, portanto, ofensa a qualquer direito líquido e certo, tampouco estamos diante de decisão teratológica.

Registro, ainda, que não há na documentação apresentada pela parte impetrante qualquer irregularidade no ato decisório emitido pelo magistrado coator.

Desta forma, deve ser denegada a segurança.

Desnecessárias maiores considerações.

Pelas razões expostas,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.